Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725300-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NORTE ENERGIA S/A APELADO: GOMES E SALES LTDA APELADO: GOMES E SALES LTDA APELANTE: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Intime-se GOMES E SALES LTDA. acerca da petição e documento juntado por NORTE ENERGIA S/A. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora